Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de desacato. Art. 331 do Código Penal. Autoria e materialidade. Comprovação. Tipicidade da conduta. Dolo configurado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição de pena privativa de liberdade. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 331, Código Penal, à reprimenda de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 80692531).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a leitura dos autos revela que o episódio não ocorreu em situação de diálogo institucional ou de afronta deliberada à autoridade estatal, mas em um cenário de perseguição policial, cerco, fuga para o matagal e contenção física, marcado por tensão extrema, descontrole e uso diferenciado da força. Afirma que esse conjunto fático, reconhecido inclusive pela sentença, afasta a premissa de que o réu estivesse em condições de formular vontade livre e refletida de desprestigiar a função pública. Destaca que o tipo penal do desacato não se contenta com palavras ríspidas, xingamentos ou explosões emocionais em momentos de conflito, mas exige-se dolo qualificado, consistente na intenção deliberada de atacar o exercício da função pública e de humilhar o servidor enquanto representante do Estado. Diz que a prova é exclusivamente policial e não corroborada por qualquer elemento autônomo, não havendo vídeo, áudio, bodycam, registro ambiental, testemunha civil ou qualquer meio objetivo que situe o momento exato das supostas ofensas, seu destinatário preciso ou sua finalidade. Defende que, quando os policiais são, simultaneamente, condutores da abordagem, responsáveis pela contenção física e destinatários das supostas ofensas, seus depoimentos não podem ser tomados como prova plena e suficiente sem corroboração externa, sobretudo quando há versão defensiva plausível e laudo médico confirmando lesões corporais. Conclui que, persistindo dúvida razoável quanto à existência do dolo específico de desacatar, impõe-se a absolvição do Apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Com relação à dosimetria, prossegue a defesa, a magistrada elevou, na primeira fase, a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal exclusivamente em razão dos antecedentes, limitando-se a listar processos constantes da FAP, sem demonstrar concretamente de que modo tais condenações tornariam o fato atual mais reprovável. Na segunda fase, narra que a sentença aplicou a agravante da reincidência e elevou a pena para 10 meses e 14 dias de detenção. Argumenta que, ainda que mantida a agravante, o quantum de aumento mostrou-se excessivo e pouco fundamentado, especialmente considerando a natureza leve do delito e o contexto fático de abordagem tensa. Sustenta que a fixação do regime inicial no semiaberto foi desproporcional, pois se trata de pena inferior a 1 ano, por crime sem violência contra pessoa, praticado em contexto de abordagem policial conflituosa, razão pela qual, mesmo com reincidência, o regime aberto seria o mais adequado e compatível com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da sanção. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento da presente apelação: a) para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova segura para a condenação; b) subsidiariamente, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para sua exasperação; c) para reduzir o aumento aplicado pela reincidência, observando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e d) para fixar o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 80692534).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reduzida a majoração da pena na segunda fase da dosimetria (ID 81219977).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se o réu deve ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) se a dosimetria observou os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade; e c) se o regime inicial deve ser fixado no aberto.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia que: “No dia 30 de agosto de 2025, por volta das 12:15 h, no SCIA Quadra xx, Conjunto xx, Lote xx, mata em frente a Quadra xx, Santa Luzia, Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares F. L. D. O. e S. R. M., que estavam no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, os policiais militares F. e S. realizavam patrulhamento sentido DF-097, quando avistaram um indivíduo (posteriormente identificado como sendo o denunciado L.) no meio da pista de terra, o qual, ao avistar os prefixos policiais, se embrenhou em direção ao matagal. Quando tomaram ciência da situação, as guarnições policiais se dividiram a fim de cercar o local e abordar o denunciado para esclarecer a situação. Após o cerco, a guarnição desembarcou para adentrar ao mato, e o policial S., ao avistar o denunciado, entrou no matagal e realizou a captura de L., sendo necessário o uso diferenciado da força em função da resistência apresentada pelo denunciado. Durante a resistência, o denunciado proferiu diversas ofensas contra os policiais, como “filhos da puta” e “policiais de merda”, dizendo que não iria se entregar. Após a captura, o denunciado foi reconhecido pelo policial F., haja vista que L. havia se envolvido em uma situação de ameaça e violência doméstica contra a mulher no dia anterior aos fatos, de modo que a guarnição tinha conhecimento de que L. estava foragido do CPP. Por fim, o denunciado foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis. Assim procedendo, o denunciado se fez incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer a Vossa Excelência seja oportunamente recebida a presente denúncia e instaurado o processo-crime (...)” (ID 80692354).
8. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico (...). (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).
9. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado 967/2025-08a DP (ID 80692345), pela Ocorrência Policial no: 4.348/2025-0- 8a DP (ID 80692346), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares, os quais, agindo no exercício de suas funções, são agentes públicos e o ato por eles praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade.
10. Em juízo, a testemunha policial F. L. D. O. afirmou que: “(...) no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de motos na região da Santa Luzia, em uma região em que as estradas seriam de terra; que avistaram o acusado caminhando sozinho na estrada de terra e este, assim que presenciou as motocicletas policiais, correu para dentro do mato; que os policiais tentaram cercá-lo a pé e de motocicleta; que moradores locais passaram a jogar pedras na guarnição; que conseguiram alcançar o acusado; que ele resistiu à abordagem; que o acusado fugiu, mesmo após as ordens de parada; que o acusado xingou a equipe com a expressão "filhos da puta", além de outras ofensas que não se recordou.” (transcrição da sentença de ID 80692528, págs. 2/3, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
11. A testemunha policial S. R. M., por sua vez, relato em juízo que: “(...) estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em uma estrada de terra; que, quando o acusado percebeu a presença policial, correu para a mata próxima; que os policiais se dividiram para cercá-lo e alcançá-lo; que, durante a perseguição, o acusado xingava a guarnição, gritando, com as expressões "policiais de merda", "policial filho da puta; que, no momento em que foi alcançado, o acusado resistiu à abordagem, tentando golpear o depoente com um soco; que foi necessário o uso da força para a imobilização do acusado; que, durante a condução até a viatura, o acusado continuou gritando” (transcrição da sentença de ID 80692528, pág. 3, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
12. Por fim, o sentenciado alegou, em seu interrogatório, que: “(...) correu ao perceber a presença da polícia (...) justificou sua atitude com o temor de ser agredido. Aduziu que, quando os policiais o alcançaram, desferiram chutes e socos; que, em razão da conduta, ficou com o nariz sangrando; que sentiu dores nas costelas nos dois dias subsequentes” (transcrição da sentença de ID 80692528, pág. 3, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
13. Ressalta-se, por oportuno, que “as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação”. (Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024).
14. No caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo a partir da oitiva dos policiais está alinhada aos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial.
15. Os seus depoimentos são harmônicos e coerentes em contar que o réu fugiu após perceber a aproximação dos policiais e que os xingou de “filhos da puta”. O policial S. R. M., descreveu, ainda, que o sentenciado se referiu aos policiais como “policiais de merda”.
16. Tais condutas revelam o dolo de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público. É de se dizer, a conduta do réu foi apta a denotar menosprezo e desprestígio à atividade dos agentes no exercício de suas funções, sobretudo considerando os depoimentos das testemunhas policiais militares.
17. Apesar do esforço argumentativo da defesa no sentido de que as ofensas foram proferidas em situação de perseguição policial, destaca-se que eventual estado de ânimo exaltado não impede à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
18. Com relação à dosimetria, na primeira fase, o magistrado sentenciante, considerando que o réu, de fato, ostenta maus antecedentes, utilizou-se dos autos de no n. 2014.01.1.128240-6 e 0714982-03.2023.8.07.0001 para valoração negativa dos antecedentes. Os demais vetores do art. 59 do Código Penal foram valorados de maneira neutra pelo d. Juiz a quo. Considerando, portanto, o vetor negativo (maus antecedentes), a pena-base foi fixada em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.
19. O critério de aumento utilizado (1/8 entre as penas máxima e mínima do tipo penal) encontra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual nenhum ajuste há que ser feito, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; AREsp n. 2.289.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).
20. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência o Juízo sentenciante majorou a pena para 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, o que representa um aumento de cerca 1/4 da pena-base. Nesse contexto, ausente qualquer fundamentação acerca da exasperação, tenho que o aumento não observou os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a pena intermediária deve ser fixada acrescendo-se a razão de 1/6 (um sexto), perfazendo-se o montante de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
21. Por fim, na terceira fase da dosimetria, considerando a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, a pena fixada deve corresponder a 9 (meses) e 18 (dezoito) dias de detenção.
22. Por fim, não obstante o montante final da sanção tenha sido fixado em patamar aquém de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e autoriza a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1792368/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021.
23. No caso dos autos, o recorrente possui maus antecedentes e ostenta reincidência criminal de forma que não se mostra razoável modificar o regime prisional inicial fixado em semiaberto para aberto sem afrontar o art. 33, § 2o, c, do Código Penal e não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos II e III do Código Penal.
24. Nesse sentido: Acórdão 2089787, 0702885-85.2025.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.
25. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
26. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para fixar a pena-definitiva em 9 (meses) e 18 (dezoito) dias de detenção, mantendo a sentença condenatória recorrida quanto aos demais pontos. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, c, 44, II e III, 77, II e III e 331; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014; STJ, AgRg no AREsp 1792368/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020; TJDFT: Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; Acórdão 2089787, 0702885-85.2025.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026, Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR.